Tribunal: TJES
Processo: 5008480-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008480-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE SERAFIM DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5008480-10.2024.8.08.0011

EMBARGANTE
: BANCO BMG SA

EMBARGADO
: MARIA JOSE SERAFIM DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. VOTO MANTIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a documentação nos autos que comprovam o pagamento das férias.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em tela, verifica-se que o embargante de fato tem razão quanto à existência de omissão sobre o pedido de compensação. Contudo, no presente caso, a embargante não logrou comprovar que o depósito foi efetuado na conta da autora. Os comprovantes apresentados indicam que o dinheiro foi transferido para a agência 4654 e a conta 4081-8. Entretanto, conforme consta do documento à fl. 13271518, a agência da autora é a 2016 e sua conta é a de nº 764.620.6R9-0. Desse modo, caberia à embargante, em momento anterior do procedimento, haver requerido ofício à Caixa Econômica Federal para comprovar a titularidade da conta.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar omissão, todavia, sem alteração do dispositivo, conforme fundamentação supra.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)